Tribunal: TJSP
Processo: 0018694-91.2012.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Autora portadora de tumor cerebral – Necessidade de se submeter a cirurgia urgente – Demora por parte do plano de saúde em autorizar os materiais solicitados pelo médico – Alegação de excesso no volume dos materiais – Laudo pericial que, posteriormente, atesta o excesso dos materiais

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Autora portadora de tumor cerebral – Necessidade de se submeter a cirurgia urgente – Demora por parte do plano de saúde em autorizar os materiais solicitados pelo médico – Alegação de excesso no volume dos materiais – Laudo pericial que, posteriormente, atesta o excesso dos materiais solicitados pelo profissional – Diferença de valor entre os materiais solicitados e os necessários estimada em R$ 5.896,00, que não deve ter cobertura contratual – Deve a autora custear tal diferença, sem prejuízo de se voltar contra o médico, em via autônoma – Por outro lado, não pode a ré se escusar da obrigação de custear a cirurgia, integralmente, excluindo-se apenas os materiais em excesso - Demora do plano de saúde em cumprir a liminar, o que ocasionou uma dilação de três meses entre a data inicialmente marcada para a cirurgia em relação à data em que foi efetivamente realizada – Lapso temporal excessivo, considerando a gravidade da doença - Danos morais configurados – Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - – Sentença reformada – Recurso provido.